Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS ESCOADO O PRAZO LEGAL PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 523 DO CPC.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a incidência de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença.
2 – Honorários advocatícios. Execução de título executivo judicial. A Lei n. 9.099/1995, estabelece sistema processual autônomo em relação ao CPC, de modo que suas regras são interpretadas em harmonia com este sistema especial. Não obstante, a referida norma admite, na execução de sentença, a aplicação subsidiária do CPC, quando compatível com os princípios desta (art. 54 da Lei dos JECs). O art. 55 da Lei n. 9.099/1995, que veda a condenação do vencido em pagamento de honorários advocatícios, é omissa em relação à cobrança de honorários na execução de título executivo. Assim, é aplicável à hipótese o disposto no art. 523, § 1o, do CPC (“não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”) para autorizar a cobrança de honorários de execução, na forma da Súmula 517 do STJ (São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada).
3 – Honorários em execução. A mais recente jurisprudência é no sentido de afastar a aplicação do Enunciado n. 97 do FONAJE (“A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento”), prestigiando a regra legal, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Precedente em Reclamação ao TJDFT (Acordão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização), e em Recursos Inominados (Acórdão 1407913, Relator DANIEL FELIPE MACHADO, Acórdão 1600273, Relator ANTONIO FERNANDES DA LUZ). Agravo de instrumento a que se dá provimento para reformar a decisão impugnada e deferir a aplicação, na fase de cumprimento de sentença, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido, após esgotado o prazo legal para o pagamento voluntário.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

E